Tribunal: TJBA
Processo: 8034040-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034040-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEANY CAROLINY GUIMARAES

Advogado(s)
:
GABRIEL BISPO DA CONCEICAO, MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2018. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO NÃO PREVISTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS OBJETIVAS AVALIADAS SEGUNDO REGRAS EDITALÍCIAS CLARAS E IGUALMENTE APLICADAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO LIMITE ESTABELECIDO PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. TEMA 485/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – A agravante sustenta que foi candidata no concurso público para o cargo de Investigadora da Polícia Civil da Bahia e que mesmo obtendo 103,33 pontos nas provas objetivas, teve a prova discursiva desconsiderada. Alega que a banca examinadora utilizou critérios de correção não previstos no edital, atribuindo pesos diferenciados às questões (3,33 para conhecimentos gerais e 1,42 para específicos), sem prévia previsão no instrumento convocatório. Afirma que, caso fosse aplicada a correção com pesos iguais, sua pontuação alcançaria 183,15 pontos, o que a qualificaria para a etapa seguinte do certame. Argumenta que tal conduta violou os princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia, transparência, além de comprometer as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Neste sentido, requer seja determinada a imediata correção da prova discursiva.

2 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não sobejou demonstrado, tendo em vista que o Poder Judiciário, em regra, não pode apreciar os critérios de formulação das questões ou de correção das provas, por dizer respeito ao mérito administrativo de atuação da Banca Examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar a compatibilidade entre os questionamentos formulados e o edital do certame.

3 – Os critérios de correção e classificação aplicados pela VUNESP observam integralmente as regras editalícias, notadamente o Capítulo 11, itens 11.1 e 11.2, que estruturam a avaliação das provas objetivas em duas componentes (Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos), cada uma com valor máximo de 100 pontos, cuja soma define a habilitação do candidato (ID 84348947). O edital também prevê, no Capítulo 12, item 12.1, a cláusula de barreira, determinando que somente terão suas provas discursivas corrigidas os candidatos mais bem classificados, até o limite de 1,5 vezes o número de vagas (ID 84348947).

4 – As cláusulas de barreira em concurso público objetivam a seleção dos candidatos melhores classificados para prosseguir no certame possuindo amparo constitucional, consoante tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376).

5 – Ao contrário do alegado, não se verifica qualquer ilegalidade apta a justificar intervenção do Poder Judiciário. A pretensão da agravante exige que o Tribunal de Justiça substitua a banca examinadora, revise critérios de correção e recalcule a pontuação das provas, o que encontra óbice direto no entendimento vinculante do STF, firmado no Tema 485 (Recurso Extraordinário n.º 632.853/CE): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

6 – Nestas condições, o conjunto normativo aplicável, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e as normas previstas no edital em espeque demonstram que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8034040-80.2025.8.05.0000, originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante ROSEANY CAROLINY GUIMARÃES, agravados ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO VUNESP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III